Tribunal: TJDFT
Processo: 0704989-89.2017.8.07.0018
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-02-02

Ementa:
DESPACHO Face ao pedido de efeitos infringentes formulado nos embargos de declaração opostos por EBO ENGENHARIA E INCORPORAÇÃO LTDA (ID 22050055), intime-se a parte embargada para apresentar resposta no prazo legal de 5 (cinco) dias úteis (art. 212 do Código de Processo Civil). Publique-se. Intime-se Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU Relatora